Tribunal: TJMT
Processo: 1020640-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020640-87.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), OTONIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 930.981.971-53 (IMPETRANTE), LUDIMILA VIEIRA ARGOLO - CPF: 032.643.882-35 (ADVOGADO), SECRETARIO DO ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por policial penal contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), sem a observância do contraditório e da ampla defesa. A parte impetrante sustenta violação de direito líquido e certo e pleiteia a manutenção do pagamento do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suspender o adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A supressão de vantagem remuneratória, como o adicional de insalubridade, exige a instauração de processo administrativo, no qual sejam observados o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

4.

A Administração Pública, ainda que em exercício de autotutela, deve respeitar os direitos adquiridos e não pode suprimir vantagens remuneratórias sem a instauração de procedimento administrativo adequado (STF, Tema 138, RE 594296 RG/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida para determinar que o Secretário de Segurança Pública de Mato Grosso se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade pago à parte impetrante sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Tese de julgamento: “É vedada a supressão de adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594296 RG/MG (Tema 138), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário; STJ, AgInt no RMS 55909/MS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
Otoniel Ferreira da Silva
, servidor público lotado na SUBDIR da Penitenciária de Rondonópolis, contra ato do

Governador do Estado de Mato Grosso, Secretário de Planejamento e

Gestão-SEPLAG,

Superintendência de Gestão de Pessoas e do Secretário de Segurança Pública

do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão do adicional de insalubridade do impetrante com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O impetrante alega que recebia regularmente o adicional de insalubridade desde janeiro de 2013, em razão das condições insalubres do ambiente de trabalho na Penitenciária de Rondonópolis, onde atua. A suspensão do adicional ocorreu em junho de 2024, de forma unilateral, fundamentada em laudo técnico elaborado pela Administração sem consulta ou participação do impetrante, violando o direito ao contraditório e ampla defesa. Aponta que a medida é ilegal e inconstitucional, destacando a violação à coisa julgada, proferida em Mandado de Segurança coletivo no ano de 2013.

Destaca, ainda, a existência de precedente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Proc. n° 1008462-43.2023.8.11.0000), em que servidores penitenciários sindicalizados obtiveram decisão liminar favorável em pleito idêntico.

Requer a concessão de liminar para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para impedir qualquer ato que importe na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade.

A segurança foi indeferida em relação ao Governador do Estado de Mato Grosso, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, ao Superintendente de Gestão de Pessoas e Coordenadora de Folha de Pagamento do Estado do Mato Grosso, com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência, e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal, e a liminar foi parcialmente concedida, assegurando ao impetrante a continuidade do recebimento do adicional de insalubridade até o julgamento de mérito do presente mandado de segurança (ID 230117694).

O Estado de Mato Grosso prestou informações sustentando a ausência de direito líquido e certo, que a suspensão do adicional de insalubridade do impetrante foi embasada em laudo técnico, que constatou a ausência de condições insalubres no trabalho exercido. Argumenta que o adicional de insalubridade é passível de revisão, em conformidade com as condições laborais e normativas aplicáveis, visando o uso adequado dos recursos do erário.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, opina pela concessão da segurança, a fim de impedir que a decisão de suspensão do pagamento do adicional de insalubridade à impetrante, nas circunstâncias em que foi emitida (ID 235200186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por servidor público do sistema penitenciário estadual, em face de ato do Secretário de Estado de Segurança Pública que determinou a cessação do pagamento de adicional de insalubridade com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

De acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o Mandado de Segurança é ação constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, provocada por conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, não comportando dilação probatória.

Nos autos, a ação mandamental foi impetrada para corrigir ato considerado ilegal praticado em face da parte impetrante, que recebeu comunicado sobre a suspensão imediata do adicional de insalubridade a partir de abril de 2024, em razão de laudo técnico (LTCAT) que identificou a ausência de ambiente insalubre no local de trabalho.

Sabe-se que a Administração Pública, no exercício da autotutela, pode agir de ofício ou mediante provocação para desfazer os atos ilegais ou inconvenientes, conforme Súmulas nº 473 e 346 do STF. No entanto, o exercício desse poder-dever deve respeitar os direitos adquiridos, estando ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, especialmente quando a decisão afeta interesses do cidadão, como no caso da suspensão do adicional de insalubridade que a parte vinha recebendo com regularidade.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, prevê o direito ao recebimento do adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, conforme disposto em lei. Por sua vez, o art. 39, §3º, da CF/88, exige regulamentação específica para os servidores públicos.

Em âmbito local, a Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, prevê o direito ao adicional de insalubridade em seu artigo 20, inciso II.

A lei em referência foi alterada pela LC 457/2011, que fixou um prazo de 180 dias para a implementação do adicional. Diante da inércia do Poder Público em cumprir o prazo estipulado, a questão foi objeto do Mandado de Segurança Coletivo n. 106767/2012, julgado por este E. Tribunal de Justiça em 2013, que determinou o imediato pagamento do adicional de insalubridade aos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, com a seguinte ementa:

“
MANDADO DE SEGURANÇA
– LCE 389/2010 – LC 457/2011 –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE SINDICAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA PELO PRÓPRIO IMPETRADO – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO – LC 457/2011 – ART. 8º - PRAZO SUPERADO PARA IMPLEMENTAÇÃO – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OMISSÃO ESTATAL LESIVA– SEGURANÇA CONCEDIDA
[...] 3. Segurança concedida, para determinar ao Impetrado que aplique, imediatamente, o pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8º da Lei Complementar 457/2011,
concedendo-lhe, ainda, o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do presente acórdão, para que promova o escalonamento do percentual do benefício, conforme a graduação individualizada de cada servidor.
”
(MSC nº 106767/2012, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora Desª. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Julgado em 01/08/2013).

Constata-se, a partir do julgado acima, que, além de ordenar ao Poder Público estadual que promovesse o escalonamento do percentual do benefício, houve determinação para que o adicional fosse estabelecido de forma individualizada, não havendo justificativa para a anulação do ato que concedeu o adicional de insalubridade aos servidores do sistema prisional pela Administração Pública,
sem a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e ampla defesa
, como garante a Constituição Federal.

O STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 594296 RG/MG, Tema 138, fixou a tese de que a anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, requer a instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa.

Cabe mencionar também o Mandado de Segurança Coletivo nº 1008462-43.2023.8.11.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, no qual foi concedida medida liminar, restabelecendo o adicional provisoriamente, com base no referido Tema 138/STF.

A liminar foi confirmada em Agravo Interno e o mérito da ação coletiva foi submetido ao Colegiado desta C. Turma no dia 07/11/2024, que concedeu a ordem em definitivo, para determinar ao impetrado que se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade pago aos policiais penais sem a prévia instauração de regular procedimento administrativo, conforme certidão de julgamento, ainda pendente de publicação do acórdão (ID 252062174 - MSC nº 1008462-43.2023.8.11.0000).

Anoto, ainda, que o posicionamento da Turma se encontra em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. A Constituição da Republica impõe à administração pública a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, sejam em processos judiciais, sejam administrativos, a obediência à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988).
Todavia, não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação das partes, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos interessados. É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF
. [...] (STJ - AgInt no RMS: 55909 MS 2017/0305698-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021)

Portanto, na linha do entendimento adotado pelas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Egrégio Sodalício, entendo que a supressão do pagamento ocorreu de forma arbitrária, tendo causado à parte impetrante violação a direito líquido e certo, diante da inobservância do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a par da discricionariedade da Administração, a mera comunicação da supressão do adicional, como se deu no caso presente, com impacto direto na remuneração da parte impetrante, resultando em perda imediata de rendimentos, não deve ocorrer sem o justo processo administrativo, conforme previsto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal
[1]
.

Diante do exposto, e em conformidade com o entendimento adotado por este Colegiado no Mandado de Segurança Coletivo n.º 1008462-43.2023.8.11.0000,
CONCEDO A SEGURANÇA,
para determinar que o
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade pago à parte impetrante, mas apenas até a instauração e finalização de regular procedimento administrativo, que assegure o efetivo e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

[1]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024